Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE GRUPO DE GERADOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. No caso, a autora logrou comprovar que as obrigações previstas no contrato firmado entre as partes foram cumpridas, ao passo que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
3. Não se acolhe a exceção de contrato não cumprido se há prova de que a contratada efetivamente prestou os serviços contratados.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.